Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PESQUISA DE BENS DA GENITORA. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional e somente pode ser deferida se não existirem outros meios aptos a comprovar a capacidade econômica ou se a parte se recusar a prestar as informações, com foco no interesse do alimentado em ter seus alimentos fixados ou revisados com base no trinômio necessidades, possibilidades e proporcionalidade, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.